Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709694-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO TALES DE SOUZA MADEIRA APELADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Determino o sobrestamento do presente recurso, diante do acórdão da colenda 2a Seção do STJ, que, nos termos do voto do Relator, Ministro Marco Buzzi, afetou os Recursos Especiais 1.894.504/SP e 1.891.498/SP ao regime dos recursos repetitivos e determinou o sobrestamento de todos os processos individuais ou coletivos pendentes que versem sobre a “à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia". Brasília, DF, em 17 de outubro de 2022 16:23:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator